Tribunal: STF
Processo: RHC 64730
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
PROCESSO-CRIME. LESÕES CORPORAIS. 'HABEAS CORPUS'. EXAME DE PROVAS.
DENUNCIADO O PACIENTE POR CRIME DE LESÕES CORPORAIS, MATERIALMENTE
COMPROVADO, E OCORRENTES INDICIOS DE AUTORIA PROPICIADOS PELO
INQUERITO POLICIAL, DESCABE O REEXAME DA PROVA, EM 'HABEAS CORPUS',
PARA EFEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.